Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745086-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA COMUNICACAO E CULTURA LTDA AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de honorários – R$ 345.164,66), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) em 24/05/2021, as partes firmaram contrato de prestação de serviços jurídicos, em que o agravado se comprometeu a prestar seus serviços à agravante em uma gama de processos que tramitavam perante o Tribunal de Contas da União; 2) a celeuma dos presentes autos repousa unicamente na discussão acerca dos honorários ad exitum em relação ao processo 017.064/2020-1; 3) segundo o contrato, na hipótese de êxito proveniente da atuação do agravado, poderia haver a remuneração de R$ 250.000,00 (valor histórico), caso houvesse o julgamento de contas regulares, regulares com ressalvas ou arquivamento do processo; 4) o processo foi arquivado em razão da prescrição reconhecida pelo TCU, tendo ela se consumado antes mesmo da contratação do agravado, de modo que não são exigíveis os honorários de êxito, não havendo necessidade de dilação probatória para se chegar a essa conclusão. Requer a suspensão da execução e, no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade dos honorários de êxito. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) segundo a excipiente, a prestação de serviço por parte do exequente não teria dado causa ao êxito da demanda, fruto de manifestações pretéritas realizadas por outros patronos. Afirma que o debate sobre os honorários deveriam ser dirimidos por meio de ação de conhecimento, notadamente para discutir se houve ou não êxito proveniente do trabalho do exequente. Alega, assim, que o título carece de certeza e exigibilidade. (...) No caso, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. (...)” Sendo assim, cabeira à agravante comprovar que não houve prestação de serviço por parte do escritório agravado apta a influenciar o arquivamento do processo perante o TCU, de modo a afastar a cobrança dos honorários de êxito. Ocorre que, para a constatação de que houve ou não êxito na prestação dos serviços advocatícios, exige-se dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade. Nesse sentido: “(...) I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. (...)” (Acórdão 1424844, 0730110-37.2021.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no PJe: 05/07/2022.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator